Tribunal: TCU
Processo: 028.298/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de deliberações de fiscalização realizada com o objetivo de efetuar diagnóstico da situação da estrutura de recursos humanos alocados na área de Tecnologia da Informação (TI) das instituições públicas federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento com o objetivo de avaliar o cumprimento das deliberações contidas no Acórdão 1200/2014-TCU-Plenário (relator Min. Raimundo Carreiro), que avaliou a estrutura de recursos humanos relativos à tecnologia da informação na Administração Pública Federal, e no Acórdão 2326/2017-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 9.1. em relação ao Conselho Nacional do Ministério Público, considerar: 9.1.1. parcialmente cumpridas as determinações de subitens 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.5.1 e 9.2.5.2 do Acórdão 1200/2014-TCU-Plenário , ante a ausência de informações relativas à situação dos demais órgãos integrantes do Ministério Público; 9.1.2. parcialmente implementadas as recomendações de subitens 9.3.2.1 e 9.3.2.2 do Acórdão 1200/2014-TCU-Plenário , ante a ausência de informações relativas à efetiva adoção da Política Nacional de Gestão de Pessoas pelos demais órgãos integrantes do Ministério Público; 9.2. em relação ao Conselho Nacional de Justiça, considerar cumprida a determinação de subitem 9.2.1.2 do Acórdão 1200/2014-TCU-Plenário ; 9.3. em relação à Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, considerar: 9.3.1. cumpridas as determinações de subitens 9.2.1.1, 9.2.1.2 do Acórdão 1200/2014-TCU-Plenário e 1.6.1 do Acórdão 2326/2017-TCU-Plenário ; 9.3.2. em cumprimento à determinação de subitem 9.2.3 do Acórdão 1200/2014-TCU-Plenário ; 9.3.3. em implementação às recomendações de subitem 9.2.6, 9.3.2.1 e 9.3.2.2 do Acórdão 1200/2014-TCU-Plenário ; 9.4. em relação à Secretaria-Executiva do Ministério da Economia, considerar não implementada a recomendação de subitem 1.6.2 do Acórdão 2326/2017-TCU-Plenário ; 9.5. dar ciência desta deliberação, assim como do relatório e do voto que a fundamentam, à Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, à Secretaria-Executiva do Ministério da Economia, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público; 9.6. autorizar a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação a dar continuidade ao monitoramento das deliberações dos Acórdão 1200/2014-TCU-Plenário e 2.326/2017-TCU-Plenário que não tenham sido consideradas cumpridas ou implementadas; 9.7. orientar a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação para que considere, no escopo do monitoramento da recomendação constante do item 9.3.2.2 do Acórdão 1200/2014-TCU-Plenário , os resultados obtidos pelo programa Startup Gov.br e as providências adotadas pela SGD/ME e pelos demais órgãos envolvidos a fim de assegurar a retenção do conhecimento e a continuidade do suporte e da evolução das soluções, após o término do referido programa. 9.8. apensar os presentes autos ao TC Processo 023.414/2013-8 .